Tribunal: TJSP
Processo: 1019503-86.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação - Transporte Aéreo Internacional – Cancelamento de voo que causou atraso de nove horas na chegada ao destino. Sentença de parcial procedência. Pleito recursal. Relação de consumo. Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia e de Montreal. Controvérsia apresentada no RE 636.331/RJ que envolve somente os limites de indenização

Ementa:
Apelação - Transporte Aéreo Internacional – Cancelamento de voo que causou atraso de nove horas na chegada ao destino. Sentença de parcial procedência. Pleito recursal. Relação de consumo. Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia e de Montreal. Controvérsia apresentada no RE 636.331/RJ que envolve somente os limites de indenização por danos materiais em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional. Contrato de transporte. Obrigação de resultado. Teoria do risco. Fortuito interno que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços. Inteligência do artigo 14 do CDC. Súmula 187 do STF. Danos morais. Ocorrência. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00, pois está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo ser minorado. Honorários advocatícios. Majoração. Inteligência e aplicação do disposto no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Sentença Mantida. Apelo Desprovido.